Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-53.2009.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000964-53.2009.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUELI NUNES - CPF: 675.294.539-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0000964-53.2009.811.0015

Origem:

6o VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

Recorrente(s):

SUELI NUNES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE PROMOVIDA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR CONTRADIÇÃO – EXTINÇÃO CONTRÁRIA AO COMANDO LEGAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA E NÃO PARTE PROMOVENTE – EMBARGOS DESACOLHIDOS POR IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXTINÇÃO INDEVIDA – ERROR IN JUDICANDO – SENTENÇA NULA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se equivocada a extinção do feito por suposto abandono da causa pela requerida, uma vez que há previsão de extinção da causa apenas no caso de abandono pelo autor.

Havendo evidente “error in judicando”, inclusive reconhecido na sentença que rejeitou os embargos declaratórios, deve a sentença ser anulada com a devolução dos autos à origem para instrução e julgamento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento é de fácil resolução, uma vez que a parte promovente, ora Recorrente, recorre contra sentença que extinguiu o feito equivocadamente por suposto abandono da causa pela parte promovida, situação que não encontra respaldo em lei.

Apenas o abandono da causa pela parte promovente possibilita a extinção do feito. A inércia ou abandono da causa pelo réu pode implicar, eventualmente, em revelia, mas não em extinção do feito.

Destaco que o “error in judicando” foi inclusive confessado na sentença que rejeitou os embargos declaratórios. O magistrado
a quo
reconheceu, expressamente, o erro, porém justificou que o “error in judicando” não pode ser corrigido em sede de embargos declaratórios, mas apenas por recurso conforme a íntegra do provimento, que cito:

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015).

Com efeito, expostas as premissas para o julgamento dos embargos de declaração acima citadas, PASSO a ANALISAR o RECURSO INTERPOSTO por SUELI NUNES.

Para uma melhor compreensão, transcrevo aqui os TRECHOS da SENTENÇA OBJURGADA:

“Perscrutando os autos, constata-se que a parte REQUERIDA, levou os autos em carga conforme CERTIDÃO de fls. 89. Ressalto que a parte REQUERIDA levou os autos em carga, devolvendo-os sem qualquer manifestação apesar do DESPACHO de fls. 88, quedando-se inerte até a data hodierna.

“Ex Positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 267, III, do CPC, considerando que o feito não pode se eternizar por falta de iniciativa da parte”.

De fato, mister RECONHECER que este Juízo ERROU quanto à APRECIAÇÃO da DEMANDA, não restando corretamente adequados os fatos ao plano abstrato da norma, ao promover a EXTINÇÃO da AÇÃO pela “INÉRCIA da parte Embargada”, senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Dessa forma, o processo deve ser extinto ante a INÉRCIA da parte AUTORA quando não atender aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, caracterizando o abandono da causa, a teor do art. 485, inc. III do CPC/2015.

“In casu”, o Requerido, ora Embargado, quedou-se inerte nos presentes autos, ou seja, não cabe extinção do feito sem julgamento de mérito nesta hipótese.

Dessa forma, a HIPÓTESE dos autos configura-se em “ERROR IN JUDICANDO”, o que deve ser RECONHECIDO por este MAGISTRADO, no entanto INCABÍVEL pela via dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, eis que “para corrigir suposto error in judicando, o remédio cabível não é, por evidente, o dos embargos de declaração, cuja impropriedade é manifesta, de forma que a sua utilização para mero reexame do feito, motivado por inconformismo com a interpretação e solução adotadas, revela-se imprópria à configuração de vício sanável na via eleita” (TRF 3a R.; EDcl-Ap-Rem 0041432-52.1996.4.03.6100; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Muta; Julg. 20/10/2016; DEJF 03/11/2016).

E mais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A embargante protela o andamento do feito, tendo em vista que o próprio conteúdo das razões lançadas nestes segundos aclaratórios evidencia que inexiste dúvida a ser resolvida (o que, evidentemente, seria pressuposto para a demonstração de que há obscuridade). 2. A finalidade almejada pela recorrente é demonstrar que o julgamento, na decisão monocrática, nos acórdãos proferidos no agravo regimental e nos primeiros embargos declaratórios está equivocado. Tal escopo nada tem a ver com obscuridade; pelo contrário, é vinculado à demonstração de error in judicando, ou seja, denota interesse em rediscutir, ad eternum, o acerto das decisões judiciais anteriormente proferidas. 3. Embargos de declaração rejeitados. Imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, no montante de 1% do valor da causa, atualizado desde o seu ajuizamento. (STJ; EDcl-EDcl-AgRg-REsp 1.403.589; Proc. 2013/0306601-7; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 28/10/2016).

Logo, os EMBARGOS DECLARATÓRIOS não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual “ERROR INJUDICANDO”, mas sim deve o interessado insurgir-se por meio de RECURSO PRÓPRIO, se pretende a modificação da decisão.

Com efeito, mostra-se equivocada a extinção do feito por suposto abandono da causa pela requerida, uma vez que há previsão de extinção da causa apenas no caso de abandono pelo autor.

Havendo evidente “error in judicando”, inclusive reconhecido na sentença que rejeitou os embargos declaratórios, deve a sentença ser anulada com a devolução dos autos à origem para instrução e julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para instrução e julgamento, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020